Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013180-49.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA - CPF: 023.706.471-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA - CPF: 066.656.958-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO BANCÁRIO/FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

Quando a demanda de origem objetiva notificar a parte requerida
para cumprimento das obrigações contratuais, relativas às parcelas vencidas e não pagas, não envolvendo qualquer discussão de cláusulas de contrato bancário ou mesmo a sua revisão,
a competência para o processamento é da Vara Cível, conforme norma específica prevista no artigo 1o, §§ 1o e 2o, do Provimento de no 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1013180-49.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ,
sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação de Notificação Judicial no 1016733-78.2024.8.11.0041

ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S.A
em face de
ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA.

O Juízo suscitante argumenta que, nos autos de origem,
a instituição financeira assevera a existência de relação jurídica com o réu oriunda de contrato de alienação fiduciária, o que atrai, portanto, a competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, nos termos do §1o do art. 1o do Provimento n. 004/2008/CM.

Já o juízo suscitado declinou da competência, por entender que

ação

possui natureza eminentemente civil, não atendendo às especificações

da competência da Vara Bancária.

O r. parecer da Dra. Procuradora de Justiça
, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida

manifestou pela falta de interesse em manifestar no feito, por não se tratar de nenhuma das hipóteses trazidas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar a Ação de Notificação Judicial no 1016733-78.2024.8.11.0041

ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S.A
em face de
ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA.

O Juízo suscitante argumenta que, nos autos de origem,
a instituição financeira assevera a existência de relação jurídica com o réu oriunda de contrato de alienação fiduciária, o que atrai, portanto, a competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, nos termos do §1o do art. 1o do Provimento n. 004/2008/CM.

Por sua vez, o juízo suscitado declinou da competência, por entender que a ação possui natureza eminentemente civil, não atendendo às especificações

da competência da Vara Bancária.

Pois bem.

É cediço que as atribuições das Varas Especializadas em Direito Bancário estão dispostas no artigo 1o, §§ 1o e 2o, do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Nesse passo, após analisar a petição inicial dos autos da Notificação Judicial de no
1016733-78.2024.8.11.0041
, evidencia-se que, como realmente apontado pelo Juízo suscitado, trata-se de demanda que somente objetiva a NOTIFICAR
o SR. ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA para cumprimento das obrigações contratuais, relativas às parcelas vencidas e não pagas, não envolvendo qualquer discussão de cláusulas de contrato bancário ou mesmo a sua revisão.

Ou seja, como a questão a ser tratada nos autos de origem não envolve matéria jurídica específica definida no artigo 1o, § 1o, do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que o processo e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO BANCÁRIO/FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. I – Após analisar a petição inicial dos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova de no 1037049-54.2020.8.11.0041, evidencia-se que, como realmente apontado pelo Juízo suscitante, trata-se de demanda que somente objetiva a apresentação de provas para eventual propositura de ação indenizatória em razão da ocorrência de supostas avarias causadas no veículo apreendido e devolvido à autora/embargante. II - Como a questão a ser tratada nos autos de origem não envolve matéria jurídica específica definida no artigo 1o, §§ 1o e 2o, do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que o processo e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível.” (N.U 1026445-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito improcedente.” (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exibição de documento. Pretensão envolvendo pedido para a localização de documentos que comprovem a qualidade de acionista na autora. Matéria que se enquadra em Direito Empresarial. Inexistência de qualquer contrato bancário. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que têm competência para conhecer da matéria (art. 6o, Res. no 623/2013, do Órgão Especial). Recurso não conhecido.” (TJSP - Apelação Cível n.o 1018847-25.2020.8.26.0554 - Relator(a): Gilberto dos Santos – J. 05/07/2021)

Ante o exposto,
julgo improcedente o conflito

e declaro a competência do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitante
,
para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024